Tribunal: CARF
Processo: 16682.901138/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901138/2014-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.447 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VRG LINHAS AEREAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de DCOMP parcialmente homologada pela fiscalização
em razão da constatação de que teriam sido localizados um ou mais pagamentos parcialmente
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido.
A sucessora da empresa, cientificada da decisão, apresentou manifestação de
inconformidade informando que no período em análise, apurou débito de PIS/Cofins cumulativa
devidamente declarado no Dacon, quitando esse débito com retenções de órgãos públicos e
pagamentos via DARF, o que gerou pagamento total a maior. Além disso, esclarece que as
retenções referem-se às retenções sofridas pela empresa sucedida em função de vendas diretas
efetuadas aos órgãos públicos e junta extrato do período de forma a atestar os depósitos
efetuados a favor das agências de viagem.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901138/2014-40
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901138/2014-40

Da análise da manifestação de inconformidade, a DRJ/CTA concluiu pela
improcedência, conforme se verifica pela ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 16/02/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O pedido de diligência ou perícia será indeferido quando se apresentar prescindível para
elucidar os fatos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação da totalidade do direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar parcialmente homologada a compensação declarada.
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. ÓRGÃO PÚBLICOS. PROVAS.
As retenções das contribuições sociais efetuadas pelos órgãos públicos, na forma
estabelecida pelo art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deverão ser
comprovadas por meio do comprovante anual de retenção, cópia do DARF ou quaisquer
outros documentos fornecidos pelas pessoas jurídicas que efetuaram a retenção.

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal e, adicionalmente, suscitando a nulidade da decisão da DRJ em razão da
desconsideração das provas apresentadas.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário sobre
pedido de compensação relativo a pagamento a maior parcialmente homologado em que a parte
controversa diz respeito a retenções na fonte realizadas em razão de vendas diretas efetuadas aos
órgãos públicos.

Da Nulidade da Decisão da DRJ
Em sede preliminar, a recorrente suscita a ocorrência de nulidade da decisão da
DRJ, nos termos do art. 59, II do Decreto n. 70.235/79, em razão de cerceamento do direito da
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901138/2014-40

defesa da empresa ao negar conhecimento e análise das provas trazidas em sede de manifestação
de inconformidade.
Neste sentido, a recorrente busca explicar a sistemática das retenções sofridas, de
modo a demonstrar que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para a
demonstração do crédito pleiteado:

“Consoante amplamente explicitado em sede de Manifestação de Inconformidade,
sabe-se que a empresa sucedida pela Recorrente, qual seja, a Gol Transportes Aéreos
S.A (GTA), prestava serviços de transportes aéreos vendendo bilhetes aéreos
diretamente às pessoas físicas e juridicas, tanto de direito privado quanto de direito
público.
A venda dos bilhetes aéreos ocorria não só de forma direta, mas também de forma
indireta, a qual se dava através de agências de viagens.
Independentemente da forrna de venda, direta ou indireta, quando o adquirente fosse
órgão, autarquia ou fundação da administração pública federal, sobre o valor da
passagem eram feitas as devidas retenções na fonte de IR, CSLL, COFINS e PIS. A
retenção de referidos tributos é determinada pelo artigo 64, da Lei no 9.430/96 [...]
Insta registrar logo de plano que em momento algum a Recorrente se insurge contra a
incidência na fonte do imposto de renda, CSLL, PIS e Cofins sobre os pagamentos
efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a
pessoas jurídicas, posto que o fundamento para tal encontra escoro no supracitado art.
64 da Lei 9.430/96 e o no art. 34 da Lei 10.833/03.
Nessa toada, restando consignada a obrigatoriedade de retenção na fonte nas
operações de venda de passagens aéreas, especificamente quanto às vendas
intermediadas por agências de viagens e turismo, a sistemática funciona da seguinte
forma: (i) as agências vendem as passagens aéreas e enviam o valor integral do preço
da passagem a empresa área. Isso se justifica, pois no bilhete aéreo (documento
definido em lei como contrato de transporte) consta apenas o nome do passageiro
(pessoa física) e não o órgão que fez a aquisição.
Em momento posterior, quando os órgãos públicos efetuam o pagamento para a
agência de viagens, com a devida retenção na fonte, comprovando-a mediante DARF
ou outro documento admitido na legislação, (ii) a agência de viagens apresenta o
documento comprobatório da retenção à empresa área, exigindo a devolução do
montante referente às retenções dos tributos e taxa de embargue.
Com a comprovação da retenção pela agência de viagem (iii) a companhia área efetua
a devolução correspondente as retenções, ficando apenas com o valor liquida da
passagem aérea.
Isto significa, muito embora num primeiro momento a empresa aérea receba o valor
bruto da passagem, esse fato não se perpetua, é apenas temporal, pois, repita-se, o
montante referente às retenções dos tributos e taxa de embarque é devidamente
devolvido à agência de viagens após a comprovação da retenção.
Este procedimento é necessário em razão da limitação de informações no contrato de
transporte (bilhete aéreo), dando maior segurança e para companhia aérea e para o
próprio Fisco de que não foi utilizado qualquer valor de retenção que não esteja
devidamente comprovado.
Tão rígido é o controle e a exigência das companhias aéreas quanto a este
procedimento de exigir que as agências de viagem comprovem que os órgão públicos
realizaram a devida retenção, que o Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do
Rio de Janeiro — SINDETUR ingressou com Ação Judicial contra a Recorrente e
outras do mesmo ramo exatamente como o objetivo de se insurgir contra o fato de ter
que repassar o valor bruto do valor das passagens aéreas e apenas receber de volta o
valor das retenções dos impostos e taxa de embarque em momento posterior, o que
pode levar até 60 dias, o que segundo o Sindicato estaria acarretando prejuízos
financeiros às agências, tal como se depreende de cópia da inicial da Ação n°
2006.001.111737-0 (doc. 07 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901138/2014-40

Em outras palavras, a aludida ação judicial é a própria "confissão do SINDETUR de
que as agências de viagens recebiam de volta, da GTA, o montante equivalente às
retenções somente após comprovarem que os órgãos públicos efetuaram a retenção,
evitando qualquer uso indevido de crédito pela empresa aérea, com total segurança
para o Fisco.
Portanto, resta indene de dúvidas que o valor final recebido pela empresa aérea
sucedida, a GTA, sempre foi o valor da_passagem líquido, isto é, descontando-se as
retenções de IR, CSLL, PIS, COFINS e Taxa de Embarque da Infraero.” (g.n.)

Por sua vez, a DRJ manteve a decisão da fiscalização por entender que não restou
comprovada a certeza e liquidez do crédito pleiteado, principalmente em razão da não
observação da legislação aplicável em sua integralidade, senão vejamos:

“No período a que se refere o crédito pleiteado (maio de 2007), a retenção de tributos e
contribuições aqui tratada estava disciplinada pela IN/SRF no 480, de 15/12/2004,
alterada pelas IN SRF no 539, de 2005; IN SRF no 765, de 2007 e IN SRF no 791, de
2007 [...]
Especificamente para o caso aqui tratado, dispõe a Instrução Normativa acima citada
que, ocorrendo a retenção das contribuições pelos pagamentos efetuados às agências
de viagens e turismo pela aquisição de passagens aéreas, o órgão público fica obrigado
a fornecer à agência cópia do DARF ou quaisquer outros documentos que comprovem
que as retenções foram efetuadas em nome das empresas prestadoras do serviço.
Prescreve, ainda, que o órgão que efetuar a retenção deverá fornecer à pessoa jurídica
beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, que deverá informar os
códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos em relação a cada mês em
que houver sido efetuado o pagamento.
No caso em análise, conforme apurado pela Demac/RJ, constam na base de dados da
RFB retenções de Cofins, em maio de 2007, no montante de R$ 400.553,86 – valor esse
que é menor do que aquele que foi demonstrado na linha 16 da Ficha 25B do Dacon
retificador ativo (R$ 442.717,65). Desse modo, não foram comprovadas retenções na
fonte no montante de R$ 42.163,79.
Buscando comprovar o valor das retenções que não constam nos sistemas
informatizados da RFB, a manifestante juntou aos autos uma planilha (doc. 08),
elaborada com base nas informações registradas no livro Razão (doc.09) e no
Balancete (doc.10) de maio de 2007 (conta do razão 1130604004 – RETENÇÃO DE
COFINS S. ÓRGÃOS PÚBLICOS e conta 2111702007 – COMISSÕES A PAGAR AG
VIAGENS). Justifica que não possui outros documentos que possam ser apresentados
a exemplo dos DARF das fontes pagadoras, uma vez que a empresa responsável pela
guarda de documentos da empresa sucedida sofreu um incêndio em 04/07/2011 (doc.
12). Explica também que, como forma de reforçar o conjunto probatório, solicitou à
instituição financeira o extrato do período, o que atestará os depósitos efetuados a
favor das agências de viagens.
Não obstante a planilha, o Livro Razão Analítico e o Balancete de Verificação trazidos
aos autos, o mais importante não foi provado pela contribuinte, ou seja, não houve a
prova de que a retenção foi efetuada, nos termos da legislação acima transcrita, tendo
em vista que os documentos hábeis para comprovar as retenções sofridas (cópia do
DARF, o comprovante anual de retenção ou qualquer outro documento, fornecidos
pelas pessoas jurídicas que efetuaram a retenção) não foram apresentados.
Em que pese a justificativa da requerente, que alega não possuir outros documentos
comprobatórios além dos que foram apresentados juntamente com a manifestação de
inconformidade, sem a apresentação dos documentos na forma em que previstos na
legislação, não há como comprovar os valores da contribuição que foram
efetivamente retidos.
[...]
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901138/2014-40

Em verdade, o ponto nodal do presente feito, o que realmente se discute é: em não
tendo a fonte pagadora observado a legislação pode o contribuinte que sofreu a
retenção ser penalizado? Ou em não havendo tais documentos em guarda Por motivos
extrínsecos à vontade da contribuinte, a confirmação das retenções poderá ser
realizada por outros meios de prova?
Obviamente que o contribuinte não pode ser penalizado em razão da omissão da fonte
pagadora em lhe fornecer a documentação prevista nos normativos, nem mesmo ter seu
direito mitigado em razão de não possuir os documentos por forca de eventos alheios á
sua vontade (como um incêndio), razão pela qual a jurisprudência se pacificou no
sentido de que são aceitos outros meios de prova para atestar as retenções na fonte.”
(g.n.)

Como se verifica pela fundamentação acima destacada, retirada do voto que
amparou o acórdão da DRJ, entendo que não se trata de situação de nulidade, na medida em que
as provas trazidas pela ora recorrente não foram ignoradas, tendo sido devidamente indicadas e
enfrentadas, ainda que a decisão da DRJ tenha sido em sentido bastante formalista, de que as
referidas provas não substituiriam os DARFs fornecidos pelas fontes pagadoras.
Assim, não existindo situação que se enquadra na previsão do art. 59 do Decreto
n. 70.235/72, a questão da nulidade deve ser superada.

Do mérito
No que se refere ao mérito, verifica-se que a lide foca na possibilidade ou não de
utilização de outras provas que não sejam o DARF fornecido pelas fontes pagadoras como prova
da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado.
Em que pese a já bem explicitada base normativa utilizada pela DRJ, não se pode
olvidar que os fatos dos autos demonstram que a não apresentação dos DARFs se dão em função
de caso fortuito devidamente comprovado nos autos – incêndio ocorrido no local em que todos
os documentos eram armazenados. Portanto, ainda que o ônus probatório continue recaindo
sobre a recorrente, que deverá buscar meios de comprovar a liquidez e certeza do crédito que
pretende utilizar, entendo que se trata em situação cuja razoabilidade impõe a relativização do
formalismo em detrimento da verdade material.
Diante disso, considerando todos os esclarecimentos e provas contábeis e fiscais
apresentados pela recorrente, entendo necessária a realização de diligência para que os mesmos
sejam devidamente conhecidos e analisados.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
a) Com base na documentação trazida aos autos, apure e informe o montante
total da contribuição retido na fonte por órgãos públicos;
b) Confronte os valores devidos à título da contribuição com os valores
retidos e recolhidos do período, informando se houve recolhimento a
maior;
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901138/2014-40

c) Elabore relatório circunstanciado contendo as conclusões das análise e
outras informações consideradas relevantes, informando sobre a existência
de crédito e sua liquidez;
d) Intime o contribuinte para, querendo, se manifestar do resultado da
diligência em prazo de até 30 dias; e
e) Após findado o prazo, reencaminhe os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital